Tribunal: TJDFT
Processo: 0006220-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006220-20.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DONALD MAGALHAES HAMU RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Verificada a existência de erro material e contradição no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-los (art. 1022, inc. I, do CPC). 3. A condenação ao pagamento de honorários de advogado em ação monitória, no patamar de 10% sobre o importe devido, não se mostra exorbitante, pois, no caso, foi estabelecido no percentual mínimo previsto no art. 20, § 3o, do CPC de 1973. 4. A sucumbência mínima do pedido pressupõe parcela do pedido ínfima e sem relevância, o que não está evidenciado na hipótese, pois o seguro vinculado ao contrato principal, além de se tratar de negócio jurídico distinto, tem seu montante equivalente a pouco mais de 10% (dez por cento) do crédito global negociado. Logo, deve ser reconhecida a presença de sucumbência recíproca não proporcional. 5. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 39, inciso I, e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que cobrança de seguro deve ser considerada abusiva e ilegal diante da inexistência de previsão contratual; c) artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo a redução dos honorários sucumbenciais fixados. Aduz a fixação equitativa em razão da ausência de condenação. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 39, inciso I, e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, pois “a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a revisão dos honorários advocatícios, via de regra, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, sendo que tal entendimento, excepcionalmente, pode ser mitigado diante da irrisoriedade ou da exorbitância do valor arbitrado nas instâncias ordinárias.” (AgInt no AREsp 1613105/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020), o que não se revela nos autos. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010